Tribunal: TJMT
Processo: 1004274-37.2021.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004274-37.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOIRIAB FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 037.085.141-22 (APELADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
- BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DEMONSTRADA - DANO MORAL – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder pelo bloqueio indevido de conta poupança da parte autora.

Demonstrada a falha na prestação do serviço do banco requerido que efetua o bloqueio indevido de conta poupança e retém valores da autora, resta configurado o dano moral, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados.

A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Ordinária c/c

Indenização por Dano Moral n.º 1004274-37.2021.8.11.0045

ajuizada por
JOIRIAB FERREIRA DE ARAUJO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de:

a)
declarar a perda do objeto quanto ao pedido de desbloqueio da conta, já noticiada nos autos;

b)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10 mil, já atualizados na data da sentença, e depois disso deverá ser atualizada pelo INPC com aplicação de juros de mora de 1% ao mês.

c)
Ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada (art. 85, § 2º, do CPC/15).

Alega que em razão da suspeita de fraude, o banco recorrente teve que realizar o bloqueio da conta do apelado por medidas de segurança, contudo, reativou o desbloqueio da conta assim que foi verificado não se tratar de fraude, o que foi feito por medida de segurança, não restando qualquer prejuízo para a parte autora.

Sustenta que não cometeu nenhum ato ilícito quando procedeu

ao encerramento das contas em nome da parte autora, respaldado no contrato entabulado entre as partes, o qual por tratar-se de contrato bilateral, garante aos contratantes a resilição unilateral a qualquer tempo.

Afirma que, embora os prejuízos suportados pela apelada, não há falar em dever do banco de indenizar, uma vez que para o reconhecimento da responsabilidade civil, necessária a presença concomitante dos elementos que são: ato ilícito, nexo de causalidade e dano, o que, no caso, não restou demonstrado.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 173180132), a apelada suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Salienta que a peça recursal é mera repetição da tese inicial, apresentada em sua contestação, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença julgou procedente a ação ordinária de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido da conta a poupança da parte autora.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, alegou que é cliente e consumidora do banco requerido, conforme conta poupança nº 41456-5, agência 1583, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Narrou que movimentava normalmente sua conta, efetuando pagamentos e recebendo o salário, porém, teve a conta bloqueada pelo banco requerido, sem nenhuma justificativa.

Salientou que em razão do bloqueio, ficou proibida de sacar e de movimentar sua conta, o que lhe ocasionou inúmeros transtornos, uma vez que o banco requerido não liberou os valores existentes e impediu a autora de realizar pagamentos dos seus débitos.

Asseverou que mesmo após procurar a agência e atualizar seu cadastro, ainda assim o saldo da sua conta continuou bloqueado, não conseguindo sequer sacar o dinheiro no caixa.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pelo desbloqueio da conta e condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Na contestação, o banco requerido suscitou, em preliminar, a falta de interesse de agir e a ausência da pretensão resistida, pois a autora não tentou resolver o problema administrativamente. No mérito, alegou que a conta foi aberta no Bradesco Expresso "Casas Bahia", o qual tem grande risco de tratar de fraude, então a documentação da parte autora foi analisada e a conta foi desbloqueada pela segurança corporativa em 17/08/2021. Sustentou tratar de culpa exclusiva do cliente, eis que a requerente pode ter se colocado na referida situação, bem como não apresentou provas para comprovar sua inocência e culpar o banco de ter praticado tais atos. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cassio Luis Furim
, julgou procedente o feito, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

P
ois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ,
in verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida, ora apelante.

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“[...]

Resta incontroverso nos autos que houve o bloqueio da conta e sua liberação 10 dias depois.

Quanto aos argumentos da defesa, veja-se que o próprio banco sustenta que permite a abertura de conta "Bradesco Expresso Casas Bahia" e culpa o consumidor pela fragilidade e possibilidade de fraude, e imputa ao mesmo a obrigação de mostrar sua inocência.

É um argumento peculiar ao considerar que o Código de Defesa do Consumidor, já com 30 anos, caminha em sentido oposto, atribuindo ao prestador do serviço a segurança e regularidade que se espera de um serviço bancário que deve ser prezada pela instituição financeira.

A pretensão da instituição financeira em inverter o ônus da prova, sob o argumento de que o próprio autor se colocou em risco ao abrir uma conta com a Requerida apenas revela indisfarçável prestação de serviço com falha, sendo que seria mais honroso não culpar o consumidor pelas próprias fragilidades.

Portanto, considerando que a Requerida confessa que bloqueou a conta por 10 dias e afirmou que a responsabilidade era do consumidor, sem indicação concreta de qual ato do autor teria desencadeado a situação, temos que o ato é indesculpável e causou dano ao reter parte do salário existente na conta, obrigando o autor a buscar outros meios para cumprir suas obrigações.

A propósito, consta na contestação a ocorrência de "bloqueio administrativo geral" cuja razão concreta não foi revelada na peça defensiva que, na realidade, preferiu empurrar a culpa ao autor.

De qualquer forma, desta suficientemente demonstrada a culpa da instituição financeira em oferecer serviço bancário defeituoso.
[...]” (ID
173180126
).

No caso, o banco apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que o autor/apelado teria se colocado em risco ao abrir uma conta poupança junto ao banco requerido, inexistindo qualquer responsabilidade ou possibilidade de atuação da instituição financeira para impedir tal situação.

Todavia, verifica se do conjunto probatório (ID’s 173180100), que houve o bloqueio da conta por 10 dias, sendo retido um saldo remanescente do salário da parte autora, no valor de R$ 800,00, sem nenhum aviso ou justificativa do banco apelante.

Ademais, o banco apelante alega que houve um bloqueio administrativo geral, porém, deixa de comprovar a razão do bloqueio da conta da parte autora e a demora em resolver a questão, uma vez que permite a abertura de conta "Bradesco Expresso Casas Bahia" e impõe a culpa a consumidora pela possibilidade de fraude, sem prova alguma de suas alegações.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

Com efeito, o bloqueio da conta impediu a autora de acessar seu salário, ato que configura privação do mínimo existencial da consumidora.

A respeito, o enunciado nº 479 da Súmula de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Aliás, a relação entre as partes se submete à legislação consumerista, pois tem por objeto o fornecimento de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, consistentes na guarda de valores, empréstimos e demais serviços bancários.

E, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 8.078/90 e o banco não se desincumbiu de comprovar qualquer fato excludente da referida responsabilidade, menos ainda, culpa exclusiva da autora.

Além disso, o desbloqueio da conta somente foi efetivado somente dez dias depois.

Portanto, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da autora, é inegável a falha na prestação do serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da apelada, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente, a qual precisou ingressar com a ação para ter direito à movimentação de sua conta bancária.

No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Logo, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 10.000,00, mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Logo, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que o
quantum
indenizatório a título de danos morais foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023